Tribunal: TJPA
Processo: 0800621-21.2019.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800621-21.2019.8.14.0005

APELANTE: EQUATORIAL TRANSMISSORA 8 SPE S.A.

APELADO: KALYNE TRZECIAK SILVA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. VALOR INDENIZATÓRIO FUNDADO EM PERÍCIA JUDICIAL. MANUTENÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. ADEQUAÇÃO PARA 6% AO ANO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 27, §1º, DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação manejada em ação de constituição de servidão administrativa com imissão na posse, mantendo o valor indenizatório fixado com base em laudo pericial judicial.

2.A agravante sustenta nulidade da decisão por ausência de fundamentação e impossibilidade de julgamento unipessoal, além de impugnar o quantum indenizatório, o coeficiente de servidão adotado, os juros compensatórios fixados em 12% ao ano e os honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre a diferença entre o valor ofertado e o fixado em sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é válida a decisão monocrática proferida nos termos do art. 932 do CPC; (ii) saber se o valor indenizatório e o coeficiente de servidão fixados com base em laudo pericial devem ser revistos; (iii) saber se os juros compensatórios devem observar o percentual de 6% ao ano; (iv) saber se os honorários advocatícios devem se submeter aos limites do art. 27, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O julgamento monocrático encontra amparo no art. 932 do CPC e no regimento interno, inexistindo violação ao princípio da colegialidade, sobretudo diante da possibilidade de controle por meio de agravo interno.

5. O laudo pericial foi elaborado por profissional habilitado, com fundamentação técnica adequada e esclarecimento dos pontos controvertidos, inexistindo prova apta a infirmar suas conclusões, devendo prevalecer o valor indenizatório fixado.
6. O coeficiente de servidão de 51,5% decorreu de análise técnica das peculiaridades do imóvel, não havendo parâmetro absoluto que imponha a adoção de percentual inferior quando justificado por critérios técnicos idôneos.
7. Os juros compensatórios fixados em 12% ao ano devem ser adequados para 6% ao ano, a contar da imissão na posse, em consonância com o entendimento do STF na ADI nº 2.332/DF e do STJ em recurso repetitivo.
8. Os honorários advocatícios, nas ações de servidão administrativa, submetem-se ao art. 27, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41, devendo prevalecer a norma especial sobre o CPC, impondo-se a redução para 3% sobre a diferença entre o valor ofertado e o fixado judicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. É legítimo o julgamento monocrático de apelação quando amparado no art. 932 do CPC, assegurado o controle pelo agravo interno.

2. O valor da indenização em servidão administrativa deve prevalecer quando fundado em laudo pericial idôneo não infirmado por prova em contrário.

3. Os juros compensatórios nas ações de servidão administrativa devem ser fixados em 6% ao ano, a contar da imissão na posse.

4. Os honorários advocatícios nessas demandas submetem-se aos limites do art. 27, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXIV e LXXVIII; CPC, arts. 4º e 932; Decreto-Lei nº 3.365/41, arts. 15-A e 27, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 2.332/DF; STJ, REsp nº 1.116.364/MG (Tema Repetitivo); STJ, REsp nº 1.811.272/MG; TJPA, AC nº 0805298-98.2018.8.14.0015; TJPA, AC nº 0801105-40.2018.8.14.0015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
EQUATORIAL TRANSMISSORA 8 SPE S.A
. contra decisão monocrática (ID 27089842), de minha relatoria, que conheceu da apelação e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da Vara Agrária de Altamira na Ação de Constituição de Servidão Administrativa com pedido de imissão liminar na posse, ajuizada em face de
KALYNE TRZECIAK SILVA
, proprietária do imóvel rural objeto da controvérsia.

A agravante
Equatorial Transmissora 8 SPE S.A
é concessionária de serviço público de transmissão de energia elétrica, nos termos do Contrato de Concessão nº 48/2017, celebrado com a ANEEL em 21/07/2017.

Na origem, pleiteou a constituição de servidão administrativa sobre parcela do imóvel rural denominado “Fazenda Barretense – A2”, situado no Município de Altamira/PA, com área total de 1.311,7963 hectares, sendo atingidos pela servidão 15,7268 hectares.

Foi deferida liminar de imissão na posse (ID 22254215).

Após regular instrução, o Juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido (ID 22254495), instituindo a servidão administrativa sobre a área indicada, ratificando a imissão na posse e fixando a indenização em R$ 342.330,72, com os consectários legais, além de condenar a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados na forma do art. 27, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

Inconformada,
a EQUATORIAL TRANSMISSORA 8 SPE S.A. interpôs apelação (ID 22254497),
insurgindo-se contra o quantum indenizatório fixado em R$ 342.033,72, com fundamento no laudo pericial, ao argumento de que o valor arbitrado implicaria enriquecimento sem causa da parte ré.

Sustentou a existência de vícios técnicos na perícia, notadamente pela ausência de apuração do Valor da Terra Nua (VTN), pela adoção de coeficiente de servidão de 51,5% e pela inobservância dos parâmetros estabelecidos na ABNT NBR 14.653-3, defendendo a desproporcionalidade do montante fixado. Aduziu, ainda, que o magistrado não está adstrito às conclusões do perito judicial.

Ao final, requereu o recebimento do recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo e, no mérito, o seu provimento, a fim de reformar parcialmente a sentença, com a consequente redução do valor da indenização arbitrada e dos honorários sucumbenciais fixados em 10%.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certifica o ID. 22254504.

Remetidos os autos a este Tribunal, o recurso foi inicialmente distribuído à Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, que reconheceu a prevenção deste Relator, em razão de anterior atuação em agravo de instrumento oriundo do mesmo processo, determinando a redistribuição do feito.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, a apelação foi recebida apenas no efeito devolutivo, com posterior remessa ao Ministério Público, que deixou de se manifestar (ID 24718165).

Sobreveio decisão monocrática (ID 27089842), por meio da qual conheci do recurso interposto e, no mérito, neguei-lhe provimento, mantendo inalterada a sentença proferida pelo Juízo de origem, consoante sintetizado na respectiva ementa:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO COM BASE EM PERÍCIA JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de serviço público contra sentença proferida em ação de constituição de servidão administrativa com pedido de imissão liminar na posse. O juízo de origem acolheu o laudo pericial judicial para fixar o valor da indenização devida pela instituição da servidão sobre imóvel rural da parte ré e determinou a imissão da autora na posse da área afetada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor indenizatório fixado judicialmente deve ser reformado, diante da alegação de enriquecimento sem causa da parte ré e de supostas irregularidades na liberação de valores considerados incontroversos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor da indenização foi definido com base em laudo pericial oficial, cujos quesitos foram devidamente respondidos, tendo o expert esclarecido os pontos de controvérsia por meio de laudo complementar.

4. Não há nos autos qualquer elemento técnico ou jurídico que infirme a conclusão do perito judicial, tampouco indícios de vícios na elaboração do laudo ou descumprimento das normas legais. 5. Inviável a alegação de enriquecimento ilícito, uma vez que a indenização decorre de ocupação parcial da propriedade para fins de utilidade pública, conforme descrito no memorial acostado aos autos.

6. A liberação do valor incontroverso observou os trâmites legais, não havendo comprovação de inobservância ao Decreto-Lei nº 3.365/41.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O valor da indenização fixado em ação de servidão administrativa deve prevalecer quando fundado em laudo pericial judicial idôneo, elaborado com base em critérios técnicos adequados e não infirmado por prova em sentido contrário.

2. A ausência de impugnação eficaz ao laudo técnico inviabiliza a revisão judicial do montante indenizatório apurado.

Dispositivo relevante citado:
CF/1988, art. 5º, XXIV; Decreto-Lei nº 3.365/41, arts. 15-A e 34.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Cível nº 0805298-98.2018.8.14.0015, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 19/08/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0800588-65.2018.8.14.0005, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 04/12/2023.

Irresignada com a decisão monocrática, a autora
EQUATORIAL TRANSMISSORA 8 SPE S.A.
interpôs o presente agravo interno (ID 27774509).

A agravante alega, em sede preliminar, a nulidade da

decisão monocrática por ausência de fundamentação, em violação ao art. 489, § 1º, do CPC, sustentando que os argumentos apresentados na apelação não teriam sido devidamente apreciados, especialmente as impugnações dirigidas ao laudo pericial que serviu de esteio à sentença.

Aduz, ainda, a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso de apelação, por não se amoldar a hipótese às situações previstas no art. 932, incisos III a V, do CPC, defendendo a imprescindibilidade de apreciação colegiada, notadamente por envolver controvérsia acerca de critérios técnicos de avaliação de imóvel rural e definição do quantum indenizatório em servidão administrativa.

No mérito, reitera as teses expendidas na apelação, insurgindo-se contra a manutenção da sentença que fixou a indenização pela instituição da servidão administrativa no importe de R$ 342.033,72. Argumenta que o laudo pericial seria tecnicamente deficiente, por não proceder ao adequado cálculo do Valor da Terra Nua (VTN), em desconformidade com as diretrizes da ABNT NBR 14.653-3/2004, bem como por adotar coeficiente de servidão de 51,5% sem justificativa idônea, reputando-o excessivo à luz da jurisprudência que, segundo afirma, tem admitido percentuais entre 20% e 30%.

Sustenta, outrossim, que os juros compensatórios foram fixados à razão de 12% ao ano, em suposta afronta ao art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/41, que estabeleceria o limite de até 6% ao ano, incidindo sobre a diferença entre o valor ofertado e o arbitrado judicialmente.

Por fim, insurge-se contra a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre a referida diferença, defendendo a observância dos limites de 0,5% a 5% previstos no art. 27, § 1º, do mesmo diploma legal, com invocação expressa do Tema 184 do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, pugna pelo reconhecimento da nulidade da decisão monocrática, com a consequente submissão da apelação ao julgamento colegiado e, no mérito, pela reforma do julgado para que sejam acolhidas as teses deduzidas, com a revisão do valor indenizatório, dos juros compensatórios e dos honorários sucumbenciais.

Foram apresentadas as contrarrazões recursais, conforme certifica o ID. 28390377.

É o que importa relatar.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do agravo interno e prossigo na análise de seu mérito.

A controvérsia do presente recurso cinge-se à legalidade da decisão monocrática que, com fundamento no laudo pericial judicial, manteve o valor da indenização fixada a título de servidão administrativa. A agravante sustenta a existência de falhas na perícia, o emprego indevido de coeficiente de servidão excessivamente elevado, a fixação de honorários advocatícios acima do limite legal e a aplicação de juros compensatórios em percentual superior ao permitido, fixados em 12% (doze por cento) ao ano.

Inicialmente, em relação a insurgência quanto ao julgamento monocrático, verifica-se que a decisão está fundamentada na autorização legal prevista no art. 932 do CPC, e regimental contida no art. 133, XII, “D”, do RITJE/PA. Além disso, a possibilidade de julgamento monocrático também atende aos princípios da celeridade e efetividade previstos no art. 4º do CPC e no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Cumpre salientar, ainda, que
eventual inconformismo quanto ao julgamento unipessoal pode ser objeto de controle jurisdicional por meio de agravo interno, possibilitando a apreciação da matéria pelo colegiado e afastando, por conseguinte, qualquer prejuízo às partes.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a legitimidade do julgamento monocrático quando proferido nos termos autorizados pela legislação processual e preservado o duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência daquela Corte Superior:

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC, C/C A SÚMULA 568/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DOS DESCONTOS RELATIVOS À PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADO NO CUSTEIO DO VALE-TRANSPORTE, VALE-REFEIÇÃO, VALE- ALIMENTAÇÃO, SEGURO DE VIDA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ entende que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015, c/c a Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada desta Corte; sendo firme, também, a orientação de que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade
. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 1.479.157/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022; e AgInt nos EDcl no RMS 67.959/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 23/9/2022.

2. O entendimento desta Corte Superior de Justiça é o de que os descontos correspondentes à participação do empregado no custeio do vale-transporte, auxílio-alimentação, assistência à saúde e seguro de vida integram a remuneração do trabalhador e, por conseguinte, compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e das contribuições destinas ao RAT e a terceiros. Isso, porque, embora o crédito da remuneração e a retenção da referida verba possam, no mundo dos fatos, ocorrer simultaneamente, no plano jurídico as incidências são distintas; além de que a retenção no ato do pagamento não retira a titularidade do trabalhador e a natureza remuneratória dos valores retidos. Precedentes: AgInt no REsp 1.952.000/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022; e AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.948.867/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,

julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022.

3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 2.007.666/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

No que concerne ao mérito, quanto ao montante indenizatório fixado pelo Juízo a quo, não assiste razão à agravante. O laudo pericial foi elaborado por profissional habilitado, observando-se critérios técnicos adequados, complementado e devidamente esclarecido quanto aos pontos controvertidos. Ausente prova capaz de infirmar suas conclusões, deve prevalecer a presunção de legitimidade e tecnicidade da perícia judicial, razão pela qual se mantém o quantum indenizatório arbitrado.

Cumpre salientar que, o
profissional técnico nomeado
apresentou exposição minuciosa sobre a origem dos parâmetros utilizados, o tratamento estatístico conferido aos dados e as justificativas técnicas que sustentaram o valor final da indenização, inclusive por meio de laudo complementar (ID nº 22254466).

Dessa forma, impõe-se prestigiar a conclusão do perito judicial, uma vez que a indenização foi fixada com fundamento em estudo criterioso, coerente e devidamente motivado, em consonância com o princípio constitucional da justa indenização, não havendo que se cogitar de enriquecimento sem causa. Nessa linha de intelecção, colaciono precedentes desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM A AVALIAÇÃO REALIZADA POR PERÍCIA JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS OU PROVAS QUE CONTRARIEM O RESULTADO DA AVALIAÇÃO REALIZADA PELO EXPERT NOMEADO PELO JUÍZO. RECURSO DE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.
1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantido o direito da Apelada de ser indenizada em decorrência da servidão administrativa instituída no imóvel de sua propriedade pela Apelante. 2.
Estando evidenciado o direito da Apelado ao recebimento do valor da indenização pela servidão instituída pela Recorrente, deve prevalecer o valor indenizatório apurado na perícia judicial, em razão da inexistência de provas em sentido contrário ou mesmo de impugnação do Recorrente que desconstitua os métodos de avaliação e conclusões realizadas pelo expert. 3. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805298-98.2018.8.14.0015 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/08/2024)

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO.
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. PROJETO DE EXPANSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PREJUDICIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA NÃO FUNDAMENTADA. REJEITADAS.
PERÍCIA DO JUÍZO. AVALIAÇÃO TÉCNICA OFICIAL. VÍCIOS APONTADOS. INSUBSISTÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VALIDADE, PREVALÊNCIA.
TEMA 339/STF. DISTINÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Instituição de Servidão Administrativa, julgou parcialmente procedente a pretensão, para instituir a servidão administrativa na área discutida e arbitrar o valor indenizatório com laudo pericial oficial; 2. Tendo o perito do juízo feito referência a cada um dos pontos levantados na impugnação para, ao final, discordar dos argumentos em discussão e ratificar o laudo impugnado, não há se falar em cerceamento de defesa na formação da prova pericial; 3. Cotejando a sentença com os moldes firmados pelo STF no Tema 339, depreende-se a distinção da espécie em relação ao paradigma que deu azo à tese firmada. Isto porque o juízo explanou fartamente as razões de decidir no tocante a eventuais vícios constates da prova pericial, não havendo se falar em falta de fundamentação;
4. Em sua impugnação à avaliação do juízo, o réu apontou vício que não encontra correspondência fática. Isto porque o laudo discrimina e explica criteriosa e detalhadamente a análise segundo o método comparativo de mercado que embasou a conclusão avaliativa, assim como a taxa de variação de mercado adotada;
5. Em sua impugnação à avaliação do juízo, o réu apontou vício que não encontra correspondência fática, vez que o laudo discrimina e explica criteriosa e detalhadamente a análise segundo o método comparativo de mercado que embasou a conclusão avaliativa, assim como a taxa de variação de mercado adotada. Portanto, tendo em conta que a avaliação oficial é presumidamente válida, não há retoques a se fazerem na sentença; 6. Apelação conhecida e desprovida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800526-88.2019.8.14.0005 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/06/2024)

Ementa:

apelação cível. servidão administrativa. manutenção do valor indenizatório fixado de acordo com a avaliação realizada por perícia judicial. inexistência de argumentos ou provas que contrariem o resultado da avaliação realizada pelo expert nomeado pelo juízo. Juros moratórios. Aplicação na ordem de 6% (seis por cento). Juros compensatórios. Previsão legal. recurso conhecido e parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o Apelante ao pagamento, em favor da parte apelada, de indenização em decorrência da restrição do uso de imóvel rural pela instituição de servidão administrativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantido o direito da Apelada de ser indenizada em decorrência da servidão administrativa instituída no imóvel de sua propriedade pela Apelante no valor estabelecido em laudo pericial, bem como da legalidade da aplicação dos juros compensatórios e dos percentuais definidos para os juros moratórios.

III. Razões de decidir

3. A Apelante ofertou, por depósito judicial, o pagamento no valor de R$ 53.722,67 (cinquenta e três mil, setecentos e vinte e dois reais e sessenta e sete centavos), como indenização devida para constituição da servidão administrativa, de acordo com o seu Laudo de Avaliação.

4. Diante da discordância de valores, foi realizada perícia judicial sobre o imóvel, de modo que o perito nomeado pelo Juízo estipulou, inicialmente, a indenização no valor de R$ 85.500,00 (oitenta e cinco mil e quinhentos reais).

5.
Posteriormente, o perito,
em revisão dos cálculos diante da ausência de valor indenizatório referente a 7ha (sete hectares) de faixa de servidão, retificou o quantum indenizatório para R$ 209.000,00 (duzentos e nove mil reais).

6. O primeiro laudo técnico discorreu sobre diversos aspectos do imóvel
, bem como constatou
a existência de produção agrícola de pimenta-do-reino e que a linha de transmissão atingiu a casa de bomba responsável pelo sistema de irrigação da produção agrícola referida. Além disto, o perito fundamentou sua conclusão em normas de critérios técnicos adequados em sua avaliação.

7. Em sua revisão,
o perito utilizou-se dos mesmos critérios presentes anteriormente em laudo do qual, inclusive, a parte Apelante informou que não se apor ao resultado indenizatório
, apenas
incluindo neste o valor indenizatório referente a 7 ha (sete hectares) de faixa de servidão ausentes no primeiro laudo técnico.

8. Deste modo, trata-se de conclusão devidamente estribada nos fatores explicitados no corpo do laudo pericial, tendo em conta os efeitos causados pela instituição da servidão de forma a inibir o uso regular de terra fértil e em franca produção.

9.

Deve prevalecer o valor indenizatório apurado na perícia judicial, em razão da inexistência de provas em sentido contrário ou mesmo critérios objetivos que desconstituam os métodos de avaliação e conclusões realizadas pelo
perito. Precedentes deste Egrégio TJPA.

10. Quanto aos juros moratórios,
diante da existência de norma legal em pleno vigor estabelecendo que estes serão devidos à razão de até 6% (seis por cento) ao ano, não se justifica fixá-los em 1% ao mês, equivalente a 12% (doze por cento) ao ano
.

11. No que diz respeito aos juros compensatórios, a autorização de incidência destes tem amparo nas disposições contidas no art. 15-A, § 2º, do Decreto-Lei 3.365/41, estando a taxa aplicada no exato percentual de 6% (seis por cento) ao ano.

IV. Dispositivo e tese

12. Apelação conhecida e parcialmente provida apenas para reduzir os juros moratórios à razão de 6% (seis por cento) ao ano.

_________

Dispositivos relevantes citados: art. 15-B e art. 15-A, § 2º do Decreto-Lei 3.365/41.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806234-21.2021.8.14.0015 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/04/2025)

No que se refere ao
coeficiente de servidão (CS)
fixado em
51,5%
,
verifica-se que o percentual decorreu de análise técnica do perito judicial, que considerou as condições específicas do imóvel e da área afetada. Portanto, ainda que existam precedentes indicando coeficientes menores, tais parâmetros não são absolutos, podendo ser superados em casos excepcionais, como o presente, quando amparados por laudo técnico idôneo e devidamente fundamentado. Dessa forma, não há razão para acolher a insurgência quanto ao ponto, devendo ser mantido o coeficiente fixado pelo especialista designado.

Diversamente, a insurgência relativa aos
juros compensatórios
merece acolhimento. Embora não impugnada expressamente em sede de apelação, a matéria possui natureza de ordem pública e pode ser conhecida de ofício. A sentença fixou juros compensatórios no percentual de 12% ao ano, a contar da imissão provisória na posse, em desconformidade com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, nas ações de servidão administrativa, o índice aplicável é de
6% ao ano
, conforme o decidido no REsp 1.116.364/MG, sob o rito dos recursos repetitivos. Impõe-se, pois, a adequação do julgado a esse parâmetro.

A propósito, destaca-se o seguinte precedente da Corte Superior:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. JUROS COMPENSATÓRIOS. BASE DE CÁLCULO E PERCENTUAL DE INCIDÊNCIA. ART. 15-A DO DECRETO-LEI N. 3.365/41. RECURSO PROVIDO.

1. Os juros compensatórios previstos no art. 15-A do Decreto-Lei n. 3.365/41 incidem exclusivamente sobre os 20% (vinte por cento) do valor da oferta que permanecem indisponíveis ao expropriado até o trânsito em julgado da ação expropriatória.

2
. O STF, no julgamento da ADI n. 2.332/DF, fixou a constitucionalidade do percentual de 6% ao ano para os juros compensatórios nas desapropriações, declarando inconstitucional a expressão "até" constante do art. 15-A do Decreto-Lei n. 3.365/41.

3.
Com base nesse julgamento, o STJ, na Pet n. 12.344/DF (recursos repetitivos), adequou a Tese Repetitiva n. 126 para fixar que, após 11/06/1997, os juros compensatórios devem observar o percentual de 6% (seus por cento) ao ano.

4
. No caso concreto, verifica-se que o acórdão recorrido diverge da jurisprudência consolidada desta Corte, uma vez que, tendo a ação de desapropriação sido ajuizada em 20.03.2012, com a imissão na posse em 21.10.2013, aplica-se o índice de 6% (seis por cento) ao ano a título de juros compensatórios.

5. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.811.272/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025.)

No âmbito desta Corte de Justiça, igualmente se firmou entendimento no mesmo sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO POR RESTRIÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE. LAUDO PERICIAL. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO EM PRIMEIRO GRAU
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação Cível interposta por MARITUBA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Constituição de Servidão Administrativa, fixando a indenização em R$ 260.000,00, pela instituição de servidão em área rural de propriedade de THIAGO SUFREDINI, com base em laudo pericial. A autora sustentou que o valor seria excessivo, apontando supostos equívocos no laudo pericial quanto ao valor da terra nua, às benfeitorias reprodutivas e à desvalorização da área remanescente, requerendo a fixação da indenização em R$ 211.122,06, além da revisão dos juros fixados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) determinar se o valor da indenização fixado com base no laudo pericial corresponde à justa indenização pela servidão administrativa imposta; (ii) verificar a adequação da fixação dos juros compensatórios e moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A indenização por servidão administrativa deve refletir o efetivo prejuízo suportado pelo proprietário, conforme preceitua o art. 5º, XXIV, da CF/1988.

4.A prova pericial constitui meio adequado e fundamental para apuração do valor indenizatório, especialmente em ações que envolvem avaliação de imóvel rural e benfeitorias.

5.O perito judicial apresentou justificativas técnicas embasadas em pesquisa de mercado para a valoração da terra nua, bem como para o cálculo das benfeitorias reprodutivas, considerando a cultura de paricá, custos de produção e receita estimada.

6.A inclusão da desvalorização da área remanescente foi devidamente justificada pela perda de produtividade resultante da passagem transversal da linha de transmissão sobre os imóveis.

7.A alegação de ausência de qualificação do assistente técnico da parte foi afastada, em consonância com jurisprudência que admite a atuação de diversos profissionais de engenharia na avaliação de imóveis rurais.

8.A fixação dos juros compensatórios em 6% ao ano, desde a imissão na posse, observou o entendimento do STF na ADI nº 2.332/DF; os juros moratórios foram corretamente fixados em 1% ao mês a partir do trânsito em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.A indenização por servidão administrativa deve ser fixada com base em laudo pericial que reflita os efetivos prejuízos ao imóvel, incluindo a desvalorização da área remanescente.

2.É válida a atuação de engenheiros com qualificação técnica compatível em perícias de imóveis rurais.

3.A fixação dos juros compensatórios em 6% ao ano a partir da imissão na posse está conforme o entendimento do STF.

4.Os juros moratórios devem incidir a partir do trânsito em julgado, à razão de 1% ao mês.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXIV.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 2.332/DF.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804986-20.2021.8.14.0015 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/08/2025)

Por fim,
no que se refere aos honorários advocatícios
, assiste razão à recorrente, uma vez que o percentual fixado pelo juízo de origem, equivalente a
10% (dez por cento)
sobre a diferença entre o valor ofertado e aquele fixado judicialmente, revela-se excessivo e em desconformidade com o §1º do art. 27 do Decreto-Lei nº 3.365/41, que estabelece limite máximo de
5%
para a verba honorária em demandas dessa natureza.

No presente caso, impõe-se a prevalência da especialidade sobre a norma geral, de modo que o regramento específico contido no Decreto-Lei nº 3.365/41 deve prevalecer em relação às disposições gerais do Código de Processo Civil, conforme princípio da especialidade normativa. Tal entendimento visa resguardar a coerência do sistema jurídico, assegurando que as regras próprias das ações de desapropriação, de índole especial e voltadas à tutela do interesse público, não sejam afastadas por normas de caráter geral e subsidiário.

Desta feita, à luz do reexame dos autos e consideradas a natureza da demanda, o grau de complexidade técnica envolvida e a extensão dos serviços prestados, arbitro os honorários advocatícios em
3% (três por cento)
sobre a diferença entre o valor ofertado pela agravante e aquele fixado na sentença, percentual que se revela proporcional, razoável e alinhado à jurisprudência consolidada desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

Com idêntico entendimento, segue precedente desta Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO.
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERESSE PÚBLICO. NATUREZA DO IMÓVEL. IMÓVEL RURAL. CRITÉRIO DE DESTINAÇÃO DO BEM. PRECEDENTES STJ.
PROPRIEDADE DE TITULARES DISTINTOS.
PERÍCIA JUDICIAL SATISFATÓRIA. PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO - UTILIZAÇÃO DOS PARÂMETROS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE - OBSERVÂNCIA AOS PRECEITOS DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Paulo Guilherme Dantas Ribeiro contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Constituição de Servidão Administrativa ajuizada por Equatorial Transmissora 7 SPE S.A., concessionária de serviço público de transmissão de energia elétrica, para instituir servidão administrativa sobre imóvel de sua propriedade e de terceiros, com arbitramento de indenização. O recorrente sustenta que a área afetada deveria ser classificada como urbana e não rural, o que impactaria no valor da indenização, questiona a titularidade dos demais beneficiários da compensação e requer a majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a área submetida à servidão administrativa possui natureza urbana ou rural para fins de fixação da indenização; (ii) estabelecer se a titularidade dos beneficiários da indenização foi corretamente reconhecida; e (iii) verificar se os honorários advocatícios deveriam ser majorados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A natureza do imóvel deve ser definida pelo critério da destinação econômica, conforme previsto na Lei nº 4.504/64 (Estatuto da Terra) e na jurisprudência do STJ, e não exclusivamente pela sua localização em zona de expansão urbana.

4. O laudo pericial judicial, elaborado por profissional equidistante das partes, concluiu que o imóvel possui destinação rural e que a servidão afeta áreas de propriedade de diferentes titulares, inexistindo prova suficiente que desautorize essas conclusões.

5
. Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no art. 27, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41, e não no art. 85 do CPC, prevalecendo a norma especial sobre a regra geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A classificação da natureza do imóvel para fins de indenização em servidão administrativa deve considerar o critério da destinação econômica, nos termos da Lei nº 4.504/64 e da jurisprudência do STJ.

2. O laudo pericial oficial possui presunção de fidedignidade e imparcialidade, podendo ser afastado apenas mediante prova robusta em sentido contrário.

3. Os honorários advocatícios em ações de servidão administrativa devem ser fixados com base no Decreto-Lei nº 3.365/41, e não no Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 4.504/64 (Estatuto da Terra), art. 4º, I; Decreto-Lei nº 3.365/41, art. 27, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AR 3.971/GO, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Seção, j. 24.02.2010, DJe 07.05.2010; STJ, AgRg no AREsp 259.607/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 11.06.2013, DJe 17.06.2013; STJ, REsp 1806939/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 11.06.2019, DJe 18.06.2019.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801105-40.2018.8.14.0015 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/02/2025)

Ante o exposto
, conheço do agravo interno e, no mérito, dou-lhe parcial provimento,
nos moldes da fundamentação supra, para:

I –
Fixar os juros compensatórios
em
6% (seis por cento) ao ano
, contados a partir da data da imissão provisória na posse, em substituição ao percentual anteriormente fixado;

II –
Reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais
para o montante de
3% (três por cento)
sobre a diferença entre o valor ofertado e aquele fixado judicialmente, nos termos do art. 27, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41;

III –
Manter inalterados os demais pontos da decisão monocrática agravada
, especialmente no que se refere à validade do laudo pericial e à adoção do coeficiente de servidão, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado.

É como Voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 30/03/2026